Tribunal: TJMT
Processo: 1030045-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030045-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), JAKSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 717.546.464-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), DANIELLE NATALINA DE MORAES - CPF: 015.734.531-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON LISBOA - CPF: 089.481.719-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 056.577.281-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.527.482-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRITO DA SILVA - CPF: 029.631.312-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, com arrimo em teses de inidoneidade do decreto constritivo e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2.
São 02 (duas) as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (ii) aferir eventual excesso de prazo no trâmite do feito.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime pelo qual o paciente está sendo processado, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus registros criminais que demonstram aparente propensão ao narcotráfico como meio de vida;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

5.
Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, em cujo trâmite se observa o atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva. 2. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030045-16.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

Dra. TAIAN MURIEL WENDLING

Dra. ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

PACIENTE:

JAKSON DA CONCEIÇÃO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo Ação Penal n. 1003740-28.2025.8.11.0086 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De proêmio, as firmatárias do remédio heroico esclarecem que o favorecido nessa ordem foi
preso em flagrante delito
em
07/06/2025
, à conta da suposta prática dos crimes de tráfico e drogas e associação para o narcotráfico. Apresentado à autoridade judiciária, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, argumentam que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, demais disso,
não restaram evidenciados os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, porquanto afirmam que inexistem elementos de convicção suficientes à caracterização do
fumus comissi delicti
, haja vista que não houve apreensão de drogas, valores ou objetos em posse do paciente, tampouco ficou comprovada a prática de mercancia ilícita ou a participação efetiva em associação criminosa, restringindo-se as imputações à sua mera presença no local dos fatos.

Prosseguindo, asseveram que embora tenha lastreado a imposição do ergástulo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, o d. juízo impetrado
limitou-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes e referenciar genericamente processos criminais pretéritos em desfavor do increpado
, de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a coletividade, a escorreita aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Demais disso, sustentam
as impetrantes a viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos; acrescentando, em abono à tese, que tal providência já foi, inclusive, efetivada em face dos
demais corréus
.

Ao final, alegam
en passant
a ocorrência de
excesso de prazo

na formação da culpa
, o que, em suas intelecções, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e reforça a necessidade de revogação do claustro provisório.

Com lastro em tais argumentos, as impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem, a fim de determinar a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.
No mérito
, postulam a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 311648366 e ss.).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 311676895), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 311965397), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 312631648.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 314111851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JAKSON DA CONCEIÇÃO SILVA
foi preso m flagrante delito em
08/06/2025
, diante da existência de fortes indicativos de seu envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Por oportuno, registro que, nos autos

n. 1003740-28.2025.8.11.0086, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, na forma do art. 29 do CP.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia
07/06/2025
, por volta das 18:30h, na residência localizada na Rua das Catuabas, n. 1662, bairro Beija-Flor, em Nova Mutum/MT, o
ora paciente
e seus comparsas
Elivelton Lisboa, Danielle Natalina de Moraes, Joao Vitor Pires de Oliveira
e
Luís Fernando Silva de Carvalho
, juntamente com o adolescente
Marcos Vinícius de Castro Lopes
,
tinham em depósito e/ou guardavam para fins de traficância 20 (vinte) porções de cocaína
e
136 (cento e trinta e seis) porções de pasta base de cocaína
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu reiteradas denúncias sobre o uso e o comércio de drogas no imóvel situado no endereço supramencionado e, em diligências realizadas no contexto da “Operação Tolerância Zero”, a equipe da Força Tática da Polícia Militar constatou grande circulação de pessoas na frente do local.

Na oportunidade, a denunciada
Danielle
foi identificada entregando substância entorpecente a um ocupante de veículo Chevrolet Prisma, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial. Nesse contexto,
Danielle
foi abordada na calçada, e tentou se desfazer de
7 (sete) porções de pasta base de cocaína
, enquanto os outros acusados e o adolescente se encontravam na área externa do imóvel.

Diante da manifesta fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente no local, os militares ingressaram na residência de
Danielle
, onde encontraram e apreenderam
129 (cento e vinte e nove) porções de pasta base de cocaína
e
20 (vinte) pinos de cocaína
, além da quantia de R$ 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro trocado, uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, bem como diversos materiais comumente utilizados para embalo e fracionamento da droga e objetos de origem suspeita.

No local,
Danielle
declarou aos policiais que a droga pertencia conjuntamente a ela e aos demais acusados, que moravam na mesma residência, também com o adolescente
Marcos Vinícius de Castro Lopes
.

No total, foram apreendidas 20 (vinte) porções de cocaína, pesando ao todo 18,07 gramas e 136 (cento e trinta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando no total 44,10 gramas, conforme Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.031743-A01, acostado aos autos.

Em sede de audiência de custódia,
JAKSON
, juntamente com os demais flagranteados,

teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
.

Posteriormente, em
12/08/2025
, o d. juízo singular
revogou
a prisão cautelar de
Elivelton, João Vitor, Luís Fernando
e
Marcos
, fixando-lhe
outras medidas cautelares
, oportunidade em que
manteve
a prisão preventiva de
JACKSON
e de
Danielle
, em vista de seus
desfavoráveis registros criminais
.

Posteriormente, em
28/08/2025
, em vista de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027661/MT (2025/0307621-6), o d. juízo
a quo
determinou a expedição de alvará de soltura também em prol de
Danielle
, fixando-lhe
outras medidas cautelares
.

Nesse contexto, insurgem-se as d. causídicas, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor d
o

Boletim de Ocorrência n. 2025.181451; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Termo de Exibição e Apreensão; declarações das testemunhas presentes no
locus delicti
; do Exame Preliminar de Constatação de Entorpecente; e do Laudo Pericial Definitivo, que atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
62,17 g
(sessenta e duas gramas e dezessete centigramas) de
cocaína
, distribuídos em 156 (cento e cinquenta e seis) porções.

Nesse ponto, muito embora todos os indivíduos presos em flagrante delito na residência de
Danielle
, onde estava acondicionada grande parte da droga, tenham apresentado versões exculpatórias — dentre eles o paciente
JAKSON
—, não há como desconsiderar o quanto narrado por
Luiz Paulo Peçanha
, policial militar que diligenciou na ocorrência, conforme se vê da transcrição de suas declarações,
in verbis
:

“[...]
QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO APÓS RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES DE QUE
NA REFERIDA LOCALIDADE SERIA UM LOCAL DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ONDE VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO JÁ HAVIAM DENUNCIADO
. [...] QUE PERCEBEMOS UMA
INTENSA MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA
, VÁRIAS PESSOAS ENTRANDO E SAINDO E EM DADO MOMENTO UM VEÍCULO CHEVROLET PRISMA PRATA, PAROU NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, ONDE A SUSPEITA DANIELE FOI ATÉ O PORTÃO ENTREGAR A DROGA, MOMENTO QUE RAPIDAMENTE TENTAMOS FAZER A ABORDAGEM, PORÉM O VEÍCULO CONSEGUIU EMPREENDER FUGA, E
A SUSPEITA FOI ABORDADA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA E VÁRIOS OUTROS INDIVÍDUOS ESTAVAM NA ÁREA DA CASA DO LADO DE FORA
. QUE JÁ NA CALÇADA,
NO MOMENTO QUE TENTAMOS ABORDAR, FOI DEIXADO CAIR 7 PEDRAS PEQUENAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA
. QUE AO ADENTRAR NA RESIDÊNCIA E INICIAR AS BUSCAS,
FORAM LOCALIZADOS MAIS 129 PEDRAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À PASTA BASE NO QUARTO DA SUSPEITA DANIELE E MAIS 20 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA
, ALÉM DE R$1376,00. QUE
EM ENTREVISTA COM ELA, INFORMOU QUE A DROGA SERIA DE TODOS DA RESIDÊNCIA, POIS TODOS MORAVAM LÁ E QUE NÃO PODERIA SER DE APENAS UM DONO
”.

(ID 199441291 – autos n. 1003740-28.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Ao que se vê dos interrogatórios realizados na fase inquisitiva, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial,
JAKSON
relatou não morar na residência de
Danielle
, aduzindo que, na data, teria ido até lá apenas para cortar seu cabelo com
Marcos
; ensejo em que defendeu não ter qualquer envolvimento com a apreensão dos entorpecentes e com o comércio malsão

(ID 199441308).

Por outro lado,
Marcos
relatou morar no referido imóvel
,
bem como dividi-lo com JAKSON e outros rapazes
, o que indica,
a priori
,
contradição
em relação ao relato do paciente (ID 199441311). Ao ser interrogado,
Luís Fernando
relatou que, no dia dos fatos, juntamente com outros rapazes, estava no local para cortar o cabelo quando foi surpreendido pela apreensão (ID 199441302).

Os demais acusados fizeram uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Nessa conjuntura, a despeito dos esforços empreendidos pelas d. impetrantes, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto as d. causídicas se insurjam contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
JAKSON

não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que
não se admite na via processual eleita
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Além disso, em face destes flagranteados, tenho que
está devidamente evidenciado o periculum libertatis
, em razão da
gravidade concreta da conduta e do risco concreto de reiteração criminosa
.

O nexo e a mercancia de drogas está caracterizado principalmente pelo fato de haver denúncias de vizinhos acerca de movimentação atípica no local, a descoberta de quantidade considerável de droga, que supera em muito a quantidade estimada para uso pessoal, bem como a quantia em dinheiro em espécie de R$ 1.376,00
.

Nesse ponto, vale destacar que
a natureza, quantidade de droga apreendida na residência, bem como a variedade e forma de fracionamento, também apontam para a destinação comercial do entorpecente (129 pedras de substâncias análoga à pasta base e mais 20 pinos de substância análoga à cocaína).

Destarte,
tenho que tais circunstâncias evidenciam a aparente inclinação dos autuados à prática criminosa e, consequentemente, a periculosidade social dele, razão pela qual o encarceramento provisório destes é a única medida hábil à garantia da ordem pública, já que medidas menos gravosas já se mostram totalmente insuficientes para inibi-lo de reiterar na prática de crimes.

Assim,
ante as provas colididas aos autos corroboradas com o entorpecente ilícito apreendido na posse dos indiciados, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

[...] Registra-se, ainda, que
o tráfico de entorpecentes se trata de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social.

Em que pese o caráter excepcional, consubstancial à privação cautelar da liberdade do flagranteado,
estão demonstrados os pressupostos motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

[...] Desta feita, por tudo que se extrai dos autos,
não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade.

Assim,
em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

[...]
O Réu Jakson tem processos no Estado de Alagoas, conforme ficha de id. 196832748 juntado pelo Ministério Público. Nota-se que ele já possui condenação transitada em julgado, do processo no 0700311-46.2021.8.02.0045, por tráfico de drogas, demonstrando tratar-se de pessoa reincidente, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva.

[...] Ante o exposto,
defiro o pedido da autoridade policial e representação pela prisão preventiva (id. 196820946
) e
DECRETO a prisão preventiva
de
Marcos Brito Da Silva,
Jakson Da Conceiçao Silva
, Danielle Natalina De Moraes, Luis Fernando Silva De Carvalho,

Joao Vitor Pires De Oliveira
e
Elivelton Lisboa
,

devidamente qualificados, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a
garantia da Ordem Pública
, especialmente
com o fim de evitar previsível reiteração e pela gravidade em concreto do delito, variabilidade e quantidade de drogas
”.

(Decisão de ID 196843221 – autos n. 1003214-61.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Posteriormente, ao conceder a
liberdade provisória
aos corréus
Marcos, Luís Fernando, João Vitor
e
Elivelton
, o d. juízo singular
manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como da corré
Danielle
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
, mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] Saliento, por fim, que
deixo de estender a soltura para os acusados DANIELLE e JACKSON, haja vista que eles não possuem as mesmas condições dos demais, pois, ao contrário deles, possuem outras anotações criminais, demonstrando o risco concreto de reiteração delitiva
.

Verifica-se que
o réu Jakson responde a diversas ações penais em curso no Estado de Alagoa
s. Na Comarca de Maceió/AL, tramita a
ação penal no 0500073-71.2023.8.02.0067
, que versa sobre
violência doméstica
, atualmente em fase de agendamento de audiência de instrução e julgamento. Na Comarca de Murici/AL, encontra-se em curso a
ação penal no 0700329-49.2022.8.02.0072
, relativa ao crime de
tráfico de drogas
, estando o feito concluso para sentença. Ainda nesta mesma Comarca, o réu foi
condenado
nos
autos no 0700311-46.2021.8.02.0045
, pela prática do crime de
tráfico de drogas na forma privilegiada
, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, tendo a sentença transitado em julgado em
19/05/2025
.

Diante desse panorama,
nota-se que o réu possui condenação definitiva por crime de mesma natureza ao ora investigado, além de responder a outras ações penais ainda em trâmite, o que revela sua reincidência e propensão à prática reiterada de infrações penais, especialmente no que se refere ao tráfico de entorpecentes
.
Tal histórico evidencia, de forma inequívoca, o risco concreto de reiteração delitiva, justificando, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como meio de garantia da ordem pública, assim como no caso da corré, que passo a expor
.

[...] Assim,
mantenho a prisão preventiva de DANIELLE NATALINA DE MORAES e JAKSON DA CONCEICAO SILVA
”.

(Decisão de ID 203851678 – autos n. 1003740-28.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, colhe-se dos autos que policiais militares se dirigiram até a residência de
Danielle
, após terem recebido a informação de que, no local, havia intensa movimentação de pessoas, e lá chegando, avistaram a corré entregar um invólucro a um indivíduo em um veículo Chevrolet Prisma – o qual foragiu ao notar a aproximação da viatura, motivo pelo qual procederam com a abordagem.

Na ocasião,
Danielle
foi surpreendida na posse de 7 (sete) porções de pasta base de cocaína, com
maiores quantidades
, posteriormente, localizadas
no interior de sua residência
, onde os demais indivíduos se encontravam reunidos, sendo certo que, aos policiais,
Danielle
relatou que
a droga pertencia a todos
, dentre os quais se incluía um
adolescente
; circunstâncias que bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, deve-se observar que as d. causídicas, nas razões do
writ
, invocam o
princípio da isonomia
em vista do fato de que, atualmente, apenas
JAKSON
responde segregado ao procedimento criminal instaurado em primeira instância, por já terem sido todos os demais corréus agraciados com a concessão da almejada
liberdade provisória
.

Contudo, como é cediço, o princípio da isonomia impõe tratar desigualmente os desiguais.

Ao que se vê dos autos, a d. autoridade coatora procedeu à escorreita
individualização da custódia cautelar
ao analisar as circunstâncias pessoais de cada um dos envolvidos. Assim, os corréus
Elivelton, João Vitor, Luis Fernando
e
Marcos Brito
foram postos em liberdade por serem primários, com ocupação lícita e residência fixa, concluindo o d. juízo, diante disso, pela suficiência de medidas cautelares diversas.

Todavia, a situação de
JAKSON
é manifestamente distinta e mais gravosa.

Ao que se vê dos autos, o paciente ostenta
condenação definitiva por tráfico de drogas
, com trânsito em julgado recente, em
19/05/2025
(Ação Penal n. 0700311-46.2021.8.02.0045);
responde a outra ação penal em que denunciado pelo crime de tráfico de drogas
(Ação Penal n. 0700329-49.2022.8.02.0072); bem como
responde a ação penal em que denunciado por crime de violência doméstica
(Ação Penal n. 0500073-71.2023.8.12.0067).

Nessa conjuntura, em relação à concessão de liberdade à corré
Danielle
, deve-se observar que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027661/MT, o Exmo. Min. Relator não enfrentou um quadro de reiteração delitiva com a mesma especificidade e gravidade do paciente
JAKSON
.

Isso porque o histórico de
Danielle
, embora existente, versava sobre
crimes de natureza diversa
(estelionato, maus-tratos, roubo). O paciente, por sua vez, possui
condenação transitada em julgado pelo mesmo crime
que ora lhe é imputado, bem como responde a
ação penal diversa em que foi igualmente denunciado por tráfico de drogas
, o que denota, aparentemente, uma
persistência na senda criminosa específica do narcotráfico
.

Essa distinção é crucial e, a meu ver,
justifica o tratamento diverso
, afastando-se a alegada violação à isonomia. Nesse contexto, observo também que a decisão do STJ
não possui caráter vinculante
e foi proferida em análise perfunctória, sem o condão de se sobrepor à análise concreta das particularidades do paciente.

Em outras palavras, a despeito da irresignação defensiva em sentido contrário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
e o
risco de reiteração delitiva
conduzem à constatação da
periculosidade social
de
JAKSON
; razão pela qual entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, defendem as d. causídicas, ainda que
en passant
, que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, sem que tenha sido finalizada a fase de formação da culpa; a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

A consulta aos autos originários
revela, nessa ordem de ideias, que a prisão em flagrante ocorreu em
07/06/2025
.

Posteriormente, em
14/07/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos investigados, nos termos já relatados.

Em
12/08/2025
, com a apresentação de todas as
defesas prévias
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, bem como
reanalisou
a imprescindibilidade da prisão dos acusados, ensejo em que, como exposto, após determinar a expedição de alvará de soltura em prol dos demais,
manteve
, mediante
decisão fundamentada
, a segregação cautelar de
JAKSON
e
Danielle
.

No mesmo ato, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
01 de outubro de 2025
.

O que se vê, portanto, é que, da data da prisão (
07/06/2025
) até a data da impetração (
02/09/2025
), transcorreram aproximadamente
3 (três) meses
, cenário em que o ato processual subsequente e mais relevante – a
audiência de instrução
– já se encontra
agendado para data próxima
(01/10/2025), totalizando um interregno de pouco menos de 4 (quatro) meses entre a segregação e o início da fase instrutória sob o crivo do contraditório.

Ademais, deve-se observar que o feito originário não se reveste de simplicidade, pois se trata de procedimento criminal com
seis réus
, nos quais se lhes é imputada a prática do crime de
tráfico de drogas
, o que, por si só, demanda maior tempo para a
notificação
de todos os envolvidos, a
apresentação de defesas
e a
organização da pauta de audiências
.

Assim, estou convencido de que, apesar da preocupação das d. impetrantes com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Em outras palavras, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
07/06/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JAKSON DA CONCEIÇÃO SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025